Tribunal: TJDFT
Processo: 0807658-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO PASSAGEIRO POR MOTIVO DE DOENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DO STF. INCIDÊNCIA DO ART. 740 DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO À RESTITUIÇÃO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA RENEGOCIAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA PARA 10% SOBRE O VALOR PAGO. RECURSO DA INTERMEDIADORA PROVIDO. RECURSO DA TRANSPORTADORA AÉREA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Recursos interpostos pelas rés contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-las solidariamente à obrigação de pagar ao autor os danos materiais, no valor de R$ 11.029,00 (onze mil e vinte e nove reais), e a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais.
2. A empresa aérea ré, ora recorrente, argumenta a ausência de ato ilícito e, por consequência, a inexistência de responsabilização civil. Sustenta a validade de sua política de reembolso, que condiciona a isenção de taxas à solicitação em até 24h após a compra e antecedência mínima de 7 dias do embarque, conforme Resolução 400/2016 da ANAC. Assevera que a cobrança de encargos contratuais visa mitigar prejuízos operacionais decorrentes de cancelamentos tardios, não sendo o caso de restituição integral dos bilhetes. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por dano moral.
3. A ré intermediadora, também recorrente, argui preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de ter prestado auxílio integral e comunicação com a transportadora em razão do cancelamento por doença com objetivo de ressarcir os valores despendidos pelo consumidor. No mérito, sustenta a inexistência de danos materiais por não possuir qualquer ingerência na política interna de reembolsos e ter atuado unicamente na intermediação das passagens aéreas. Também argumenta que não se configura responsabilidade extrapatrimonial, porquanto foi comprovada violação aos direitos da personalidade. Subsidiariamente, requer a redução dos valores fixados na sentença.
4. O fato relevante. Os autores pleiteiam a restituição integral das passagens aéreas internacionais, bem como indenização por danos morais, em razão de cancelamento motivado por força maior. Relatam que dois dias antes da data prevista para o embarque, o coautor sofreu infarto agudo do miocárdio, sendo internado em unidade de terapia intensiva, conforme comprovado por atestado médico (ID 81048852). Diante da impossibilidade de realizar a viagem e da necessidade de acompanhamento pelo cônjuge, os autores solicitaram o cancelamento junto às rés (Azul e Decolar). Contudo, o pedido de reembolso integral foi negado, sendo-lhes impostas multas que reputam abusivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em examinar: (i) a preliminar de ilegitimidade passiva da intermediadora; (ii) no mérito, a exigibilidade da multa contratual decorrente do cancelamento de voo realizado pelo consumidor em razão de doença; e (iii) se há comprovação dos danos materiais e morais alegados, bem como a sua extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de ilegitimidade passiva da intermediadora. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de afastar a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando a relação contratual se limita à venda de passagens (não envolvendo pacote turístico) e o dano decorre de ato exclusivo da transportadora (AgRg no REsp 1453920/CE). No caso em análise, restou demonstrado que a intermediadora atuou unicamente na comercialização das passagens aéreas, prestando o suporte necessário para o pedido de reembolso, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade solidária, uma vez que a transportadora possui política própria de reembolso e foi a responsável pela negativa do pedido de restituição integral. Portanto, impõe-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com a consequente reforma da sentença para extinguir o feito, sem resolução do mérito, em relação à Decolar. Nesse sentido: acórdãos 2029620 e 1774295.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, "caput" e § 3o do Código de Defesa do Consumidor).
9. Conforme o STF (Tema 210), as Convenções de Varsóvia e Montreal prevalecem sobre o CDC no transporte aéreo internacional. Contudo, as limitações do art. 22 da Convenção de Montreal restringem-se a atrasos e extravio de bagagem, não se aplicando ao reembolso por cancelamento, como no caso dos autos.
10. No caso de rescisão contratual por motivo de força maior (doença), o pedido de reembolso integral encontra amparo no art. 740 do Código Civil, que assegura a restituição do valor pago quando a comunicação ao transportador ocorre em tempo hábil para renegociação do bilhete.
11. Dessa forma, tendo em vista o curto período (dois dias) para a empresa renegociar os bilhetes, revela-se legítima a retenção de um percentual a título de multa, uma vez que o cancelamento decorreu de causa alheia à responsabilidade da empresa, sendo necessário ponderá-la na análise do caso.
12. Nesse sentido, o consumidor tem direito ao desfazimento unilateral do contrato, devendo, contudo, compensar eventual prejuízo do fornecedor. A rescisão deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente nas circunstâncias do caso concreto. Havendo prejuízo, admite-se multa compensatória, desde que moderada. No caso, mostra-se adequado fixá-la em 10% sobre o valor pago. Nesse sentido, precedentes: acórdãos 1962156 e 1226806.
13. Portanto, quanto aos danos materiais, comprovado que os autores despenderam o valor de R$ 11.029,00 (onze mil e vinte e nove reais) para aquisição dos bilhetes aéreos (ID 81048850), deverá ser retido pela empresa aérea o valor de R$ 1.102,90 (mil cento e dois reais e noventa centavos), a título de multa compensatória, devendo ser restituída aos recorridos a quantia de R$ 9.926,10 (nove mil novecentos e vinte e seis reais e dez centavos).
14. Não se vislumbra o dever de indenizar por danos morais, uma vez que a negativa de reembolso integral e a aplicação de multa contratual configuram mero inadimplemento ou divergência na interpretação de cláusulas contratuais, não sendo suficientes para caracterizar lesão extrapatrimonial. Ademais, não há prova de violação concreta aos direitos da personalidade, tampouco demonstração de exposição a situação vexatória ou humilhante, o que afasta a configuração de indenização por dano extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso da intermediadora provido. Recurso da transportadora parcialmente provido. Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação à intermediadora Decolar; reconhecendo-se a procedência parcial da demanda para condenar a companhia aérea ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 9.926,10 (nove mil novecentos e vinte e seis reais e dez centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir da data do desembolso, e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei no 14.905/2024, a qual alterou o art. 406 do Código Civil. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, este é julgado improcedente.
16. Custas recolhidas. Sem condenação das recorrentes em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7 e 14, caput e § 3o; CC, art. 740.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014; TJDFT, Acórdão 2029620, 0816417-38.2024.8.07.0016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025; TJDFT, Acórdão 1774295, 0704850-54.2023.8.07.0010, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJe: 31/10/2023; TJDFT, Acórdão 1962156, 0762652-89.2023.8.07.0016, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 1226806, 0716341-79.2019.8.07.0016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/01/2020, publicado no DJE: 07/02/2020.